Tribunal: TJPA
Processo: 0803761-15.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5914 - Imunidade
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803761-15.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE NAZARE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. VENDA DE ARTIGOS E MERCADORIAS RELIGIOSAS. CONTRIBUINTE DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.

A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a entrada de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas (Precedentes do STF).

2.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE NAZARÉ
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
referente à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS.

Relata a impetrante que se trata de entidade beneficente de assistência social e que, objetivando aumentar a receita, promove venda de artigos, mercadorias religiosas e afins
,
sendo a renda

exclusivamente direcionada para fins sociais às quais a entidade se destina, conforme prevê seu estatuto.

Assevera que, apesar de ter o amparo constitucional da imunidade de impostos, a impetrante vem sendo surpreendida com a cobrança do ICMS.

Aduz que requereu o reconhecimento de imunidade de ICMS, porém a Subsecretária da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará manifestou-se pelo indeferimento do pleito sob o argumento de que a imunidade não alcança o imposto pleiteado.

Ressalta que o ato ilegal não pode subsistir, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretando de forma ampla o dispositivo constitucional do art. 150, VI, "c", estendeu a referida imunidade aos impostos incidentes sobre o comércio exterior (II), a produção (IPI) e circulação de mercadorias (ICMS), sob o entendimento de que não é adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles, desde que os bens adquiridos, no mercado interno ou externo, sejam destinados ao ativo fixo dessas entidades, visando o cumprimento de suas finalidades estatutárias.

Afirma que entidades assistenciais possuem direito à contemplação do benefício da imunidade, pelo que se faz necessário, portanto, conceituarmos os institutos da imunidade e da isenção tributária, a fim de que possam ser distinguidos de forma adequada, de modo que, preenchidos os requisitos da lei, as entidades beneficentes de assistência social são imunes a impostos, incluindo o ICMS, nos termos do art.150, VI, "c", da CF/88.

Conclui que se o legislador constituinte, por meio da imunidade tributária concedida às entidades de assistência social, sem fins lucrativos, quis destacar a relevância social dessas entidades que direcionam seus trabalhos aos que dela necessitam, enquadrando-as como de alto valor social, fazendo jus, portanto, à máxima desoneração tributária.

Diante do exposto, requer seja concedida medida liminar, determinando que a autoridade coatora iniba as cobranças do ICMS e reconheça a imunidade da impetrante ao referido imposto, concedendo-se ao final da demanda a Segurança Definitiva.

Deferi a medida liminar, consoante decisão ID 648012.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (ID 689410) discorrendo, em suma, sobre [1] a ausência dos requisitos necessários para concessão da justiça gratuita; [2] a ausência de prova pré-constituída ao atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN e a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança; [3] a aplicação da imunidade tributária apenas aos tributos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços das entidades beneficentes, não estando inclusos a comercialização de mercadorias.

O Estado do Pará ratificou e aderiu integralmente aos termos das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 689406).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela concessão da segurança (ID698991).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do
amparo constitucional da imunidade de impostos ao ICMS incidente sobre operações de compra e venda mercantil que a impetrante vier a praticar com fornecedores de produtos e/ou serviços, utilizados em suas finalidades institucionais e assistenciais.

No caso dos autos, verifica-se a plausibilidade do pedido, na medida em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o ICMS é alcançado pela imunidade estabelecida pelo art. 150, VI, c, da Constituição Federal:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) VI – instituir impostos sobre:

(...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;” Sem dúvida que esta lei a que se refere a parte final da alínea “c” é o CTN, que é lei complementar.

Da leitura do dispositivo constitucional, tem-se que a Constituição Federal, para a regra de competência imunitória, elegeu os impostos sobre o patrimônio, renda e os serviços, mas não sobre a circulação, que seria o caso do ICMS.

Com efeito, para que seja declarada a imunidade desejada, a autora deve estar em consonância não apenas com as regras da Carta Federal, mas também com a legislação complementar que rege a matéria, no caso, o CTN.

Contudo, ao que me parece pela documentação acostada aos autos, a autora se enquadra naquelas entidades consideradas imunes à tributação, haja vista que cumpre os requisitos elencados nos incisos do artigo 14 do CTN, quais sejam:

Art. 14. (...)

I – não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos de manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

São esses os três requisitos que o Código Tributário Nacional exige para o gozo do benefício da imunidade.

No caso, vê-se do estatuto da entidade (ID 618781) que ela não distribui lucros, aplica integralmente no país os seus recursos e que a escrituração contábil é regularmente mantida.

Ao se pronunciar sobre hipótese análoga à presente (venda de mercadorias), o Supremo Tribunal Federal entendeu que a oneração, pelo ICMS, da venda de mercadorias por entidades filantrópicas desestimula a atividade que, diante da sua finalidade, deve ser amplamente realizada e, ademais, não se poderia, por uma classificação infraconstitucional de impostos, restringir a regra constitucional imunitória.

Nesse sentido:

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ICMS – IMPORTAÇÃO – CONTRIBUINTE DE DIREITO – DESPROVIMENTO.
A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas
. (AI 629551 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 31-05-2017 PUBLIC 01-06-2017)

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Imunidade. Importação. Precedentes. Repercussão geral presumida.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos.
2. Caso de repercussão geral presumida, conforme disposto no art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.

(AI 776205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 PP-00486)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 150, VI, “C”.
O Supremo fixou jurisprudência no sentido de que a imunidade de que trata o art. 150, VI, “C”, DA CF/88, não se submete a critérios de classificação dos impostos adotados por normas infraconstitucionais.
Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 540.725-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, Dje 13.3.2009)

O Pretório Excelso, em julgamento proferido em repercussão geral do tema nº342, fixou a seguinte tese:
“A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido”.

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 4.
Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”

(RE 608872, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219

DIVULG 26-09-2017

PUBLIC 27-09-2017)

Contudo, esclareço que a temática tratada na repercussão geral mencionada se volta para a questão do ICMS incidente sobre os bens e serviços adquiridos por entidades de assistência social, na qualidade de consumidoras, sendo, portanto, contribuintes de fato, os quais, como visto acima, não são abarcadas pela imunidade tributária.

Na espécie, vislumbro a relevância da alegação, por vislumbrar que a entidade de assistência social, ora impetrante, na cadeia produtiva relatada, figura como contribuinte de direito, motivo por que faz jus a imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

Diante de todo o exposto, pelas razões acima apontadas, vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual

CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer a imunidade tributária da impetrante, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal sobre o ICMS incidente sobre as mercadorias adquiridas por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas
.

Sem custas, por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/04/2022